Tribunal: CARF
Processo: 13795.000079/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13795.000079/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.624 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
DELIO VARGAS VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. PAGAMENTO DA EXIGÊNCIA SEM RESSALVA ANTES DO
JULGAMENTO DO RECURSO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO.
DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES
RECURSAIS.
A extinção do débito, mediante quitação por pagamento, sem ressalva, importa
em desistência da discussão processual e encerra o litígio em relação a matéria
no âmbito do processo administrativo fiscal, nos exatos termos do art. 156, I do
CTN e art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF).
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do presente recurso, somente em relação a compensação indevida do IRRF, e na
parte conhecida dar-lhe provimento, para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$
1.825,36, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13795.000079/2009-68
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000079/2009-68

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls.100/114):
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2004/exercício 2005,
lavrada em 15/12/2008, no valor total de R$ 13.715,18, incluídos multa e juros de mora
calculados até 30/12/2008, em face da constatação de infrações à legislação tributária
(fls. 16/22, conforme numeração de fls. dos autos digitalizados):
1. Dedução indevida de despesas médicas – R$ 14.245,84, por se referirem a
não dependente de imposto de renda e/ou falta de comprovação e/ou falta de
qualificação do profissional.
2. Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi:
Fonte pagadora: Real Tokio Marine Vida e Previdência S/A
CNPJ 04.884.104/0001-67
Total rendimentos: R$ 1.058,00
IRRF: R$ 0,00
Fonte pagadora: Bradesco Vida e Previdência S/A
CNPJ 51.990.695/0001-37
Total rendimentos: R$ 1.942,52
IRRF: R$ 0,00
3. Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – R$ 1.825,36,
ref. Fundação Educacional Itaboraí-FEITA, CNPJ 29.872.181/0001-28.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 3/14, acompanhada dos documentos de
fls. 15/45, alegando, em síntese, sem prejuízo da leitura do texto integral:
Preliminares
Verdade material
O processo administrativo fiscal deve observar o princípio da verdade material,
mas comprometeu-se o procedimento fiscal pois a fiscalização valeu-se de
suposições, deixando de lado a realidade dos fatos.
Nulidade do lançamento
O lançamento foi efetuado ao arrepio dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, bem como do art. 9o do Decreto 70.235/72,
tendo em vista haver apenas uma intimação fiscal, e não um Termo de
Verificação Fiscal que possibilitasse uma adequada defesa. Incabível que o
contribuinte veja-se em situação de defender-se de autuação que não expõe
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000079/2009-68

claramente seus fundamentos. Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
Em face da falta de fundamentação da autuação, causadora de prejuízo aos
direitos ao contraditórios e a defesa do contribuinte, deve ser declarada a
nulidade do lançamento.
Mérito
Dedução indevida de despesas médicas
O direito de defesa foi cerceado, pois os comprovantes médicos apresentados
foram desconsiderados. Junta os citados documentos, relativos a PASA-Plano de
Assistência à Saúde do Aposentado – R$ 7.952,45, Fábio Calil Vieira – R$
6.925,00 e Joelma Fortunato Di Cunto – R$ 2.730,00.
Acrescenta que os valores pagos ao PASA referem-se a plano de saúde,
incluindo a sra. Guiomar Attademo Calil, sua sogra, que não aufere rendimentos
tributáveis e vive às expensas do impugnante. Argumenta que os recibos
apresentados contêm identificação do prestador de serviços, com CNPJ ou CPF e
cita jurisprudência atinente à dedução de despesas médicas.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
Inaceitável que a fiscalização não tenha considerado a retenção de imposto de
renda que consta do comprovante emitido pela Fundação Educacional Itaboraí –
FEITA, pois eventual divergência deveria ser investigação junto à fonte
pagadora.
Juros de mora
O fato de não ter sido criada por lei, o que fere o princípio da legalidade e o
caráter remuneratório da taxa Selic impedem sua aplicação na área tributária.
Acrescenta que o STJ já se manifestou pela inconstitucionalidade da Selic,
conforme decisão cuja ementa transcreve. O admissível é a aplicação do
percentual de 1% (um por cento) ao mês, como previsto no art. 161, §1o, do
Código Tributário Nacional.
Por fim requer o acolhimento da impugnação para se determinar a nulidade do
lançamento e cancelamento do débito fiscal reclamado e, caso não seja esse o
entendimento, que seja afastada a multa de ofício de 75%, permanecendo a multa
moratória de 20%.
Protesta pela prova por todos os meios em direito admitidos, inclusive juntada de
novos documentos.
A pedido desta instância julgadora (fls. 57), o contribuinte foi intimado a apresentar
documento comprobatório de que seu filho Rodrigo Calil Vieira estava matriculado em
curso superior ou curso técnico de segundo grau no ano-calendário 2004 (fls. 60/63).
Em atendimento, o contribuinte manifestou-se conforme fls. 66 e apresentou o
documento de fls. 67/69. Expressa ter optado pelo pagamento do crédito tributário
relativo à despesa médica junto à Clínica Cardiológica Pró Coração (R$ 6.925,00),
com base na Lei no 12.996/14 (DARF preenchido, às fls. 69).
Quanto à compensação de imposto de renda retido na fonte, mantém seu
inconformismo, por entender ser incabível assumir erro da fonte pagadora, que
informou à Receita Federal valor diferente do que constava do comprovante de
rendimentos fornecido ao contribuinte. Acrescenta assumir “(...) os demais valores
do processo acima e da notificação de lançamento”.
A DRF Rio de Janeiro I informou, às fls. 73, que o pagamento a que se refere o
contribuinte foi mantido como PNU, tendo em vista inexistir, naquele momento,
funcionalidade no sistema SIEF para quitação de saldos devedores com base nos
benefícios da Lei no 12.996/14.
Tendo em vista as divergências entre valores constantes do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fls. 35) e aqueles
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000079/2009-68

informados à Receita Federal do Brasil pela fonte pagadora (fls. 56), esta instância
julgadora solicitou que a Fundação Educacional Itaboraí - FEITA, CNPJ
29.872.181/0001-28, fosse intimada para informar o valor do imposto de renda
efetivamente retido do contribuinte no ano-calendário 2004, apresentando os
correspondentes documentos comprobatórios (fls. 77).
A intimação no endereço da pessoa jurídica restou infrutífera (fls. 80/83) e foi efetuada
no endereço de seu presidente, sr. Jano Beserra de Araúlo (fls. 85/86), o qual se
manifestou conforme fls. 87/89, com apresentação dos documentos de fls. 90/98.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa diante de lançamento efetuado de acordo
com as disposições legais pertinentes. Somente na fase litigiosa, iniciada por
impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla defesa, assegurados no
presente caso.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GLOSA.
O direito à dedução relativa a dependentes está condicionado ao enquadramento nos
requisitos legais e à comprovação da relação de dependência para fins de imposto de
renda.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. GLOSA.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do
próprio contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual e
cuja relação de dependência seja devidamente comprovada.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Somente o imposto efetivamente retido na fonte será deduzido do imposto devido para
fins de determinação do imposto a pagar ou a ser restituído na declaração de ajuste
anual.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa Selic, porquanto o Código Tributário
Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%.
MULTA DE OFÍCIO. Redução indevida da base de cálculo do tributo enseja o
lançamento de ofício, ao qual se aplica a multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96,
que não pode ser alterada pela autoridade administrativa, em face do princípio da
legalidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000079/2009-68

Cientificado da decisão, em 18/06/2015 (fls. 125), o contribuinte, em 14/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 131/134), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção da
autuação, em relação à despesa médica paga ao profissional Fábio Calil Vieira e a compensação
indevida de IRRF, tendo em vista que, em relação a esta última, não pode ser penalizado por erro
cometido exclusivamente pela fonte pagadora, cujos valores declarados no ajuste anual estão
escorados no comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda retido na
fonte por ela regularmente emitido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 135/137.
Em 16/07/2015, peticiona trazendo novos documentos, em complemento ao
suporte probatório documental que instrui a peça recursal (fls. 143/146).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça recursal, também insurge
contra a glosa da despesa médica, no valor de R$ 6.925,00, pugnando pelo restabelecimento da
dedução da aludida despesa por ele realizada.
Em que pese a alegações recursas, o fato é que o Recorrente liquidou o referido
crédito tributário sem ressalva (fls. 66/69).
Nesse ponto, cabe ser observado o que estabelece o art. 156, I do CTN:
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
Ademais e no mesmo sentido, tem-se que o art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF), não deixa dúvida ao prescrever que a extinção do débito
sem ressalva implica em desistência do recurso pendente de julgamento, bem como configura a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000079/2009-68

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Com efeito, diante do pagamento noticiado e ancorado na legislação de regência,
foi extinto o aludido débito com a consequente perda de objeto em relação ao crédito tributário
quitado, porquanto tal ato implica em desistência e renúncia ao direito sobre o qual se funda a
pretensão suscitada, restando assim inviável a discussão do mérito recursal neste ponto.
Portanto, não conheço do recurso no particular.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 1.825,36, constatada em sede de revisão da DAA/2005, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da
dedução declarada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 111/112):
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
Sobre a compensação do imposto de renda na fonte, o art. 87, IV do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99 dispõe que, do imposto
apurado na declaração anual, poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
Assim, é a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. No caso de retenção pela
fonte pagadora, o contribuinte e a Receita Federal são informados sobre os valores de
rendimentos pagos e sua classificação, bem como do valor retido a título de imposto
sobre a renda.
Diante de eventual inconsistência entre os valores informados pela fonte pagadora e
aqueles declarados pelo contribuinte, cabe a este prestar esclarecimentos e
apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da compensação
efetuada.
Na situação sob análise, verificou-se que a fonte pagadora informou à Receita Federal
do Brasil mediante DIRF a retenção na fonte de R$ 2.999,09 (fls. 56) e o contribuinte
declarou que tal valor seria R$ 4.824,45, ao que acrescentou ser o valor informado no
comprovante de rendimentos que lhe foi fornecido (fls. 35/36), não sendo cabível
que responda por erro da pessoa jurídica que o emitiu.
(...)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000079/2009-68

O impugnante manifestou seu inconformismo com o fato de a fiscalização não ter aceito
o valor de imposto de renda retido na fonte constante do documento emitido pela fonte
pagadora e utilizado para elaboração de sua Declaração de Ajuste Anual, argumentando
que a divergência deveria ser investigada junto à Fundação Educacional Itaboraí-
FEITA.
Para solução do litígio, referida fonte pagadora foi intimada para informar o valor do
imposto de renda efetivamente retido do impugnante no ano-calendário 2004,
apresentando os correspondentes documentos comprobatórios.
Como se verifica da manifestação do presidente da FEITA, sr. Jano Beserra de Araújo,
a divergência não foi esclarecida. Em nova consulta aos bancos de dados da Receita
Federal do Brasil, constata-se que a DIRF entregue pela fonte pagadora permanece
inalterada.
A DIRF é documento de apresentação obrigatória e se realiza sob a responsabilidade da
fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no 983, de 18 de dezembro de 2009 e
Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de setembro de 2002), tendo sido, no presente
caso, regularmente entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Conforme já
assinalado, permanece inalterada.
Conquanto a fonte pagadora seja obrigada a emitir o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, cabe observar que tal informe de
rendimentos tem função subsidiária na elaboração da Declaração de Ajuste Anual, uma
vez que o contribuinte é responsável pelas informações declaradas, devendo conferir os
dados constantes do informe anual com aqueles registrados nos contracheques ou
recibos mensais.
Por conseguinte, ainda que a fonte pagadora não tenha entregue o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, bem como no caso
em que haja erros nos valores nele registrados, o contribuinte que se encontra
obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual por força da legislação vigente,
deverá fazê-lo dentro do prazo legal, informando o valor efetivamente retido a título de
imposto de renda, valendo-se dos contracheques ou recibos mensais.
Em face da não apresentação de documentos – pelo contribuinte ou pela fonte
pagadora – que afastem o entendimento de que a compensação efetuada é indevida
e do fato de que a DIRF não foi retificada, impõe-se a manutenção da glosa.
Pois bem, feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar.
Emerge dos autos que o IRRF supostamente compensado indevidamente, de fato,
decorreu de falha na impostação de dados na DIRF, sendo nítida a incompatibilidade dos dados
lançados, sobretudo levando-se em conta impossibilidade de averiguação das informações por
parte da fonte pagadora, que ao ser intimada não se dignou em esclarecer a divergência apontada
entre os dados informados em DIRF (fls. 56) e os valores registrados no informe de rendimentos
fornecido ao contribuinte (fls. 35/36), sendo nítida a divergência entre os rendimentos recebidos
no mês 12/2004, constantes do informe de rendimentos e o efetivamente lançado em DIRF.
Assim, do cotejo da prova documental produzida, tem-se que em relação a
diferença do IRRF apurado sobre os rendimentos recebidos, o Recorrente desincumbiu do ônus
que lhe competia, ao demonstrar que declarou em conformidade com informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora (fls. 35/36), informação esta, aliás, contemplada na DAA/2005
(fls. 37/45), cuja boa-fé restou comprovada, calhando na espécie ante a comprovação do erro
cometido – que se deu, ao meu sentir, sobretudo pelo silêncio fonte pagadora, por falha de
preenchimento e transmissão incorreta da DIRF ao contemplar inconsistência em relação aos
rendimentos pagos no mês 12/2004 – a retificação de ofício pela autoridade fiscalizadora.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000079/2009-68

Portanto, evidenciado o erro decorrente da falha de impostação de dados na DIRF
– tendo em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – e constando a
regularidade e correção dos valores declarados (rendimentos e IRRF), os quais foram levados ao
ajuste anual, em conformidade com o informe de rendimentos emitido pela Fundação
Educacional Itaboraí - FEITA (fls. 35/36), razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário
em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação a compensação indevida do IRRF, e na parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 1.825,36, na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 157
DF CARF MF
Original